Tribunal: TJSP
Processo: 1027608-66.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse – Sentença que reconheceu apenas o direito do autor ao recebimento de aluguel, em razão da promessa de doação e estabelecimento de usufruto em seu favor – A promessa de doação é circunstância que deve ser discutida por via própria entre o promitente doador e promitente donatária – Autor que possui o domínio do imóvel, sendo legítima a exigência do aluguel em

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse – Sentença que reconheceu apenas o direito do autor ao recebimento de aluguel, em razão da promessa de doação e estabelecimento de usufruto em seu favor – A promessa de doação é circunstância que deve ser discutida por via própria entre o promitente doador e promitente donatária – Autor que possui o domínio do imóvel, sendo legítima a exigência do aluguel em razão da ocupação por terceiros, sob pena de configurar enriquecimento sem causa – Sentença mantida – Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2021.0000050971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027608-66.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ELAINE
CRISTINA FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MANOEL PAULO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 28.785
Apelação no: 1027608-66.2018.8.26.0602
Apelante: Elaine Cristina Francisco
Apelado: Manoel Paulo Ferreira
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Sorocaba
Juiz de 1a instância: Alessandra Lopes Santana de Mello
Apelação
Reintegração de posse
Sentença
que reconheceu apenas o direito do autor ao
recebimento de aluguel, em razão da promessa de
doação e estabelecimento de usufruto em seu
favor A promessa de doação é circunstância que
deve ser discutida por via própria entre o
promitente doador e promitente donatária Autor
que possui o domínio do imóvel, sendo legítima a
exigência do aluguel em razão da ocupação por
terceiros, sob pena de configurar enriquecimento
sem causa
Sentença mantida
Recurso da ré
não provido.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré pagar
aluguel mensal ao autor a contar de 24 de agosto de 2019, enquanto
perdurar sua posse sobre o imóvel ou por quem em seu nome o fizer,
até sua filha menor, AGATHA CHRISTY FRANCISCO, completar
dezoito anos de idade, valor a ser apurado em liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
Apela ré ELAINE CRISTINA MUNHOZ
FRANÇA alegando: a) no processo no 1031550-14.2015.8.26.0602, o
apelado fez a doação do imóvel para sua filha, AGHATA CRISTY; b)
cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de prova
testemunhal. Requer a nulidade da sentença e retorno do feito à origem
para regular instrução.
Recurso contrarrazoado. (fls.111/114)
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. A pretensão recursal não merece
acolhimento.
MANOEL PAULO FERREIRA ajuizou ação
em face de ELAINE CRISTINA FRANCISCO (ora, ELAINE CRISTINA
MUNHOZ FRANÇA), apelante, afirmando que no âmbito da ação de
reintegração de posse, por sentença proferida em 31 de maio de 2017, a
ré se comprometeu a desocupar o imóvel até o dia 31 de dezembro
daquele ano e, diante do descumprimento, requer seja reintegrado na
posse no bem e a condenação da ré a pagamento de aluguel pelo
período da ocupação posterior ao prazo pactuado.
ELAINE CRISTINA FRANCISCO, ora ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
era esposa de FÁBIO, enteado do autor, e AGATHA CHRISTY
FRANCISCO, ao que tudo indica, filha da ré e de FÁBIO, portanto, sem
qualquer relação parental com o autor
O caso sub judice era de direito e de fato,
com prova documental em relação a esta última e o juiz dispunha de
elementos suficientes para proferir o julgamento antecipado, sem a
necessidade de produção de outras provas, de modo que não há que se
falar em cerceamento de defesa.
Resta incontroverso que o autor adquiriu o
domínio do imóvel matriculado sob no 25.448 do 1o Cartório de Registro
de Imóveis de Sorocaba por meio da ação de usucapião no
003221-86.2012.8.26.0602, que tramitou perante a 5a Vara Cível
daquela Comarca. (conferir fl. 20)
Também restou demonstrado que as
partes firmaram acordo no âmbito da ação de reintegração de posse
para que o imóvel fosse desocupado pela ré até 31.12.2017, ao tempo
que o autor se comprometeu a doar a integralidade do imóvel à menor
AGATHA, reservando para si o usufruto até a menor completar 18 anos
de idade. (verificar fls. 27/28)
A promessa de doação constante na
sentença judicial que não se efetivou é circunstância que deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5 ro
discutida, se for o caso, em ação própria, entre as partes interessadas,
doador e donatário.
O autor detém o domínio do imóvel, sendo,
portanto, legítima a cobrança de aluguel pela ocupação por terceiros,
sob pena de configurar enriquecimento sem causa.
A limitação temporal fica mantida (apenas
até AGATHA completar 18 anos de idade), ante a ausência de
insurgência da parte contrária.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários devidos ao advogado
do autor para R$ 3.000,00, ficando a cobrança adstrita à alteração de
fortuna, por ser a ré beneficiária da justiça gratuita. (fl.100)
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR